Tribunal: TJES
Processo: 5002524-09.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho; Assistência à Saúde; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002524-09.2021.8.08.0014
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DANIELLY VENTURINI CASTRO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5002524-09.2021.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: DANIELLY VENTURINI CASTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “mandado de segurança” requerido por DANIELLY VENTURINI CASTRO em face de ato indigitado coator da lavra da Srª. Subsecretária de Administração e Desenvolvimento de Pessoas do Estado do Espírito Santo, que indeferiu o pedido de redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária semanal da Requerente, que é de 40 (quarenta) horas/semanais, para acompanhar o filho, portador de necessidades especiais, nas atividades necessárias para o seu desenvolvimento.

Pela sentença impugnada (id 1895510), a MMª. Juíza de Direito

da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal do Juízo de Vitória, Comarca da Capital. concedeu a segurança.

Em suas razões recursais (id 1895515), o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese,
(a)
que deve ser mantida a negativa administrativa, dada a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 7.050/2002, e da respectiva alteração advinda com a Lei Estadual nº. 10.684/2017, por vício de iniciativa
(b)
que a Lei Estadual nº 6.141/2000, que prevê, de forma geral, medidas de apoio aos servidores públicos responsáveis por pessoas portadores de deficiências físicas, sensoriais ou mentais, não é autoaplicável, pois depende de regulamentação do Poder Executivo.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id 1895519), pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença impugnada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer (id 2386542), manifestando-se pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de Julho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “mandado de segurança” requerido por DANIELLY VENTURINI CASTRO em face de ato indigitado coator da lavra da Srª. Subsecretária de Administração e Desenvolvimento de Pessoas do Estado do Espírito Santo, que indeferiu o pedido de redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária semanal da Requerente, que é de 40 (quarenta) horas/semanais, para acompanhar o filho, portador de necessidades especiais, nas atividades necessárias para o seu desenvolvimento.

Pela sentença impugnada (id 1895510), a MMª. Juíza de Direito

da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal do Juízo de Vitória, da Comarca da Capital, concedeu a segurança requerida pela Apelada.

Em suas razões recursais (id 1895515), o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese,
(a)
que deve ser mantida a negativa administrativa, dada a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 7.050/2002 e da respectiva alteração advinda com a Lei Estadual nº. 10.684/2017, por vício de iniciativa
(b)
que a Lei Estadual nº 6.141/2000, que prevê, de forma geral, medidas de apoio aos servidores públicos responsáveis por pessoas portadores de deficiências físicas, sensoriais ou mentais, não é autoaplicável, pois depende de regulamentação do Poder Executivo.

Pois bem.

Como salientado, alega o Apelante, inicialmente, que a Lei Estadual nº. 7.050/2002, e a respectiva alteração advinda com a Lei Estadual nº. 10.684/2017, é inconstitucional por vício formal de iniciativa legislativa, o que teria justificado a negativa do pedido na esfera administrativa.

O referido diploma normativo prevê, em seu art. 36, o seguinte teor:

Art. 36. Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para 20 (vinte) horas semanais a jornada de trabalho do servidor público estadual legalmente responsável por pessoa com deficiência em tratamento especializado.

§ 1º - A redução da jornada de trabalho depende de requerimento encaminhado ao titular ou dirigente do órgão no qual estiver lotado o interessado.

§ 2º - O requerimento deve ser instruído com certidão de nascimento da pessoa com deficiência, termo de tutela ou curatela e atestado médico comprobatório da deficiência e do tratamento. § 3º O requerimento deve ser enviado pelo titular ou dirigente do órgão à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, cabendo ao serviço médico a emissão de laudo conclusivo. § 4º A redução é concedida por seis meses, sendo renovável por iguais períodos, observados os procedimentos previstos nos parágrafos anteriores.

Consoante cediço, até que sejam formalmente declaradas inconstitucionais, as leis que ingressam no ordenamento jurídico possuem presunção de constitucionalidade, impondo sua aplicabilidade no plano concreto, sobretudo pela Administração Pública, ante a incidência do princípio da estrita legalidade, na forma preconizada no art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

Neste sentido tem-se o julgamento pelo 2º Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça, do mandado de segurança nº. 0019053-36.2021.8.08.0000, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, que decidiu matéria idêntica a que aqui se debate, envolvendo a Lei Estadual nº. 7.050/2002:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL EFETIVA VINCULADA AO INCAPER. FILHO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA E DOENÇAS GRAVES. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PARECER CONTRÁRIO E OMISSÃO DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 36 DA LEI ESTADUAL Nº 7.050/2002. NEGATIVA DE VIGÊNCIA PELA AUTORIDADE COATORA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO OU DE QUESTIONAMENTO POR QUAISQUER DOS LEGITIMADOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE ORIENTAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA DEIXAR DE APLICAR A NORMA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA QUE DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. LIMINAR RATIFICADA . SEGURANÇA CONCEDIDA.

1) Em relação ao direito à redução na jornada de trabalho, o Estado do Espírito Santo editou a Lei Estadual nº 7.050/2002, posteriormente alterada pela Lei Estadual nº 10.684/2017, que consolidou as normas estaduais relativas às pessoas com deficiência e estabeleceu, expressamente, a possibilidade de o Poder Executivo reduzir para 20 (vinte) horas a jornada de trabalho do servidor público legalmente responsável por pessoa com deficiência em tratamento especializado (art. 36, caput ), desde que haja requerimento encaminhado ao titular ou dirigente do órgão no qual estiver lotado o interessado (§ 1º) e esteja instruído com certidão de nascimento da pessoa com deficiência, termo de tutela ou curatela e atestado médico comprobatório da deficiência e do tratamento (§ 2º), o qual será posteriormente encaminhado à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração (§ 3º), sendo norma de eficácia plena, e não limitada, como apregoa a autoridade coatora, tornando-se desnecessária qualquer regulamentação para a implementação do direito ali assegurado.

2) Comprovada a necessidade de cuidado permanente do menor portador de deficiência pela servidora estadual impetrante e considerando o princípio da máxima proteção à criança com deficiência, não haveria que falar em indeferimento, ainda que tácito, do requerimento administrativo formulado pela requerente de redução da sua carga horária da jornada de trabalho, tendo em vista a observância dos pressupostos constantes no art. 36 da Lei Estadual nº 7.050/2002, haja vista que o princípio da legalidade determina que a Administração Pública deve atuar sempre dentro dos limites impostos pela lei, não podendo dela se esquivar.

3) A presunção de constitucionalidade que impera sobre as normas editadas por meio do processo legislativo recomenda que a segurança seja concedida, no escopo de assegurar à servidora estadual impetrante o gozo do benefício da redução de sua carga horária de jornada de trabalho, vez que preencheu os requisitos dispostos no art. 36 da Lei Estadual nº 7.050/2002, que até o presente momento não foi declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário e que sequer teve a sua constitucionalidade contestada pelos legitimados.

4) Se o Chefe do Poder Executivo optou por não vetar a Lei Estadual nº 7.050/2002, que teria nascido inconstitucional por vício de iniciativa, e também escolheu não questioná-la perante o Poder Judiciário, é razoável supor que eventuais deficiências legislativas possam ser mitigadas frente ao princípio da máxima proteção à criança com deficiência, de modo que todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado do Espírito Santo devem observá-la, sob pena de afrontar tanto o princípio da legalidade quanto a própria hierarquia do Poder Executivo Estadual.

5) Mesmo para os defensores da possibilidade de o Poder Executivo diretamente negar vigência à norma supostamente inconstitucional, na hipótese, observa-se ser ilegal o ato coator indicado pela impetrante, na medida em que a ausência da concessão do benefício postulado não decorreu de orientação do Governador do Estado para que a Lei Estadual nº 7.050/2002 não fosse aplicada no âmbito do Executivo Estadual.

6) Segurança concedida.”

(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210039390, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021)

Sobre o tema, convém trazer à colação parte das percucientes considerações tecidas pela Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira no julgamento do referido
mandamus
, que lança luzes sobre a controvérsia ora
sub examine
:

“(...)

A presunção de constitucionalidade, portanto, trazida à prática administrativa, conduz à conclusão de que, em regra, não incumbe ao administrador realizar qualquer juízo acerca da inconstitucionalidade das leis, devendo se limitar à sua fiel observância, conforme orienta o princípio da legalidade. A bem da verdade, como o Governador do Estado do Espírito Santo possui a legitimidade para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de atos normativos estaduais (art. 112, inciso I, da Constituição Estadual), não há necessidade de permitir que servidores públicos hierarquicamente inferiores, como é o caso do Secretário de Estado, deixem de aplicar administrativamente leis que considerem inconstitucionais, especialmente quando a legislação, apesar de conter eventual vício de iniciativa, foi devidamente sancionada pelo Chefe do Poder Executivo Estadual e posteriormente alterada também contando com a anuência desta autoridade, como é a hipótese da Lei Estadual nº 7.050/2002, modificada pela Lei Estadual nº 10.684/2017.

Se o Chefe do Poder Executivo optou por não vetar a Lei Estadual nº 7.050/2002, que teria nascido inconstitucional por vício de iniciativa, e também escolheu não questioná-la perante o Poder Judiciário, é razoável supor que eventuais deficiências legislativas possam ser mitigadas frente ao princípio da máxima proteção à criança com deficiência, de modo que todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado do Espírito Santo devem observá-la, sob pena de afrontar tanto o princípio da legalidade quanto a própria hierarquia do Poder Executivo Estadual. Portanto, enquanto a Lei Estadual nº 7.050/2002 não for declarada inconstitucional por um dos órgãos competentes para tanto – Supremo Tribunal Federal ou Tribunal de Justiça, a depender do parâmetro ser a Constituição Federal ou a Constituição Estadual – é de se presumir sua constitucionalidade e, por conseguinte, a plena produção de seus efeitos, o que atrai a ilegalidade da omissão do Secretário Estadual de Gestão e Recursos Humanos em conceder o pedido de redução da carga horária da jornada de trabalho da impetrante. Mesmo para os defensores da possibilidade de o Poder Executivo diretamente negar vigência à norma supostamente inconstitucional, na hipótese, observa-se ser ilegal o ato coator indicado pela impetrante, na medida em que a ausência da concessão do benefício postulado não decorreu de orientação do Governador do Estado para que a Lei Estadual nº 7.050/2002 não fosse aplicada no âmbito do Executivo Estadual, nem mesmo do Secretário Estadual indicado como autoridade coatora, mas, sim, de manifestação unilateral de servidora pública da Gerência de Recursos Humanos do Estado, hierarquicamente inferior, a qual indiscutivelmente não possui legitimidade para questionar a constitucionalidade de normas estaduais, tampouco decidir sobre o pleito da servidora. O Secretário Estadual apenas reforçou esse entendimento ao prestar informações neste mandamus, entretanto nem ele é legitimado para questionar a constitucionalidade do dispositivo legal.

(...)”

No caso vertente, como salientado, inexiste ato emanado do Exmº. Sr. Governador do Estado no sentido de afastar, no plano administrativo, a incidência do referido ato normativo. Neste contexto, a negativa da aplicação da lei estadual se dera por decisão de servidor subordinado hierarquicamente, sem competência para atuar
contra legem,
o que inquina de ilegalidade o ato indigitado coator.

Ademais, denota-se que a sentença objurgada partiu da premissa de que a redução da carga horária também encontraria previsão em lei estadual diversa, qual seja, a Lei Estadual nº. 6.141/2000, mas que haveria indevida omissão legislativa quanto à regulamentação do direito previsto no referido diploma legal pelo Poder Executivo Estadual.

Considerou, então, a MMª. Juíza de Direito
a quo
que, a despeito da omissão legislativa estadual, o direito vindicado encontra fundamento normativo direto na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009), a qual ingressou em nosso ordenamento jurídico, com
stat
us de Emenda Constitucional, pelo Decreto Legislativo nº 186/2008, em conformidade com a previsão inserida no § 3º, do art. 5º, da Constituição Federal.

O referido entendimento também encontra amparo na jurisprudência deste Egrégio Sodalício, notadamente nesta Colenda Primeira Câmara Cível, que já reconheceu o direito à redução da carga horária de servidor público com base no fundamento declinado, como ilustra o julgamento do recurso de apelação e remessa necessária nº. 0006112-76.2017.8.08.0038, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, conforme
in verbis:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. OMISSÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA JORNADA DE SERVIDORES DEFICIENTES OU QUE POSSUAM CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE DEFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O Decreto nº 6.949/2009, que promulgou a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, em seu art. 7º, impõe aos Estados Partes a adoção de ações destinadas a garantir às crianças deficientes o exercício dos direitos humanos e de liberdades fundamentais, em igualdade de oportunidade com as demais crianças, possuindo a referida norma status de emenda constitucional, uma vez que, o Decreto Legislativo nº 186/2008, que aprovou o texto da referida convenção, o fez na forma do procedimento do § 3º, do art. 5º, da CF. Soma-se a isso o disposto no art. 227; art. 1º, III e art. 5º, todos da CF.

2. A omissão legislativa afeta à redução da jornada de servidores deficientes ou que tenham cônjuge, filho ou dependente deficiente inviabiliza o exercício de direitos constitucionalmente previstos.

3. Ao Estado incumbe assegurar os direitos das pessoas com deficiência por força de expressa previsão constitucional, garantia prevista, ainda, no art. 8º, da Lei Orgânica do Município de Vila Pavão.

4. Assegurou o magistrado a manutenção da remuneração mesmo quando necessária a redução da carga horária de trabalho, de forma comprovada e em decorrência da deficiência do servidor ou de seu cônjuge, filho ou dependente, não configurando ofensa ao disposto na Súmula Vinculante nº 37 do e. STF. Além disso, estabeleceu prazo razoável para a edição da norma regulamentadora, prevendo, ainda, a solução caso inobservada a referida ordem, nos termos previstos no art. 8º, da Lei nº 13.300/16.

5. Em se tratando de uma omissão violadora de direitos constitucionais, não há que se falar em conveniência ou oportunidade na edição da norma, que não acarretará aumento das despesas do órgão público.

6. Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 038170058648, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019)

Ademais, forçoso reconhecer que o direito ora pleiteado apenas indiretamente alcança a Apelada, pois a proteção legal, na realidade, direciona-se à criança com deficiência, sendo esta a destinatária imediata da medida vindicada.

Importa ressaltar que a Lei Federal nº. 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, preceitua, no § 2º, do art. 1º, que “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”, o que torna indubitável o enquadramento da situação ora
sub examine
no âmbito da proteção legislativa.

Deste modo, o direito pretendido encontra amparo em todo o sistema normativo que assegura à pessoa portadora de deficiência, sobretudo à criança e ao adolescente, o direito a uma vida digna, como previsto na própria Constituição Federal (art. 1º, III; art. 23, III e art. 227), no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 7º) e na aludida

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (art. 7º).

À luz de tais considerações, não merece reparo a sentença hostilizada, que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça e com o ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Prejudicada a remessa necessária.

Sem honorários, conforme o disposto no art. 25, da Lei Federal nº. 12.016/2009.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5002524-09.2021.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: DANIELLY VENTURINI CASTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA – FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA NA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº. 7.050/2002 – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº. 6.141/2000 – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO – FUNDAMENTO DE VALIDADE – NORMAS DE PROTEÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, deve prevalecer a presunção de constitucionalidade da Lei Estadual nº. 7.050/2002, que consolida as normas estaduais relativas às pessoas com deficiência e dá outras providências, impondo-se à Administração Pública a sua observância em razão da sujeição ao princípio da estrita legalidade, na forma preconizada no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, por inexistir, até o momento, orientação superior do Chefe do Poder Executivo Estadual sobre a eventual inaplicabilidade da lei por inconstitucionalidade ou mesmo decisão judicial afastando a eficácia do diploma normativo, ainda que liminarmente.

2. A omissão do Poder Executivo Estadual em regulamentar a Lei Estadual nº. 6.141/2000, que prevê a redução da carga horária de trabalho de servidores que sejam responsáveis por pessoas portadoras de deficiência, caracteriza violação à proteção assegurada pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, possibilitando extrair o fundamento de validade do direito pretendido diretamente das respectivas normas protetivas.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e de recurso de apelação em que é Apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelada DANIELLY VENTURINI CASTRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.